Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO POR ROÇAGEM. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, a serem corrigidos a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da citação.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 62492884 e 62492889). Custas e preparo recolhidos pelo recorrente/requerido. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente/autor, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, no caso concreto, enquanto realizava suas atividades laborais como motorista de ônibus, foi surpreendido por um objeto perfurante que atingiu seu rosto e pescoço, causando não apenas lesões físicas evidentes, mas também um intenso sofrimento emocional, ansiedade e angústia. Argumenta que a perfuração no pescoço, uma área extremamente sensível e vital, envolveu um alto risco de danos a estruturas vitais e um iminente risco de morte, que devem ser considerados na avaliação dos danos morais. Destaca ainda que a experiência de ser atingido de forma inesperada e violenta no trabalho, junto com o medo pela própria vida e a falta de assistência imediata por parte dos responsáveis, amplificaram significativamente seu sofrimento, evidenciando negligência e contribuindo para a sensação de desamparo. Diante disso, pede a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o profundo abalo psicológico e o impacto duradouro em sua saúde e capacidade de trabalho.
4. A parte ré, em suas razões recursais, afirma não ser parte legítima no processo, pois contrata serviços mediante licitação e a responsabilidade pela prestação dos serviços era da empresa FCB Transportes Logística e Serviços Gerais LTDA. Alega que não é responsável por danos causados por terceiros e que o autor não comprovou a conduta e o nexo de causalidade necessários para responsabilizá-la. Além disso, sustenta que os pedidos de danos morais são arbitrários e exorbitantes. Pede a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, que a responsabilidade recaia sobre a empresa FCB Transportes.
5. Em contrarrazões, a parte ré aduz que o recorrente/autor limitou-se a juntar aos autos fotos tiradas sabe-se lá que dia em sua exordial, sem qualquer outro elemento que pudesse ao menos pressupor que o acidente se deu naquele local e não em outro qualquer. Além disso, não há como reconhecer a procedência dos pedidos, mesmo que parcialmente, pois não se pode concluir que havia algum tipo de serviço prestado no local informado e visualizado através das fotos, ou se o mesmo era em Brasília. Ademais, sustenta que os valores fixados já ultrapassam o patamar tido como razoável e proporcional.
6. O autor, em contrarrazões, argumenta que a CF é explícita ao estabelecer que as entidades públicas e as privadas que prestam serviços públicos são responsáveis de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes a terceiros, assegurando também o direito de regresso contra o efetivo causador do dano. Adicionalmente, refuta as alegações de ausência de prova da conduta danosa, apontando a contradição da recorrente, que admite a execução de serviços no local e momento do acidente, confirmando, portanto, a relação causal entre o dano sofrido e a ação da empresa responsável pela manutenção.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes de defeito no serviço de jardinagem, capinagem e roçagem de áreas públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar rejeitada.
8. A teor do parágrafo 6o do art. 37/CF, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, configurando-se a responsabilidade objetiva estatal. Consoante art. 186/CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927/CC).
9. A alegação do autor de que sofreu danos morais causados pela ré é corroborada pelas evidências de lesões físicas e pelo contexto em que ocorreram. Os documentos médicos e fotografias apresentados (ID 62492426 e seguintes) sustentam a alegação de negligência e falta de medidas de segurança adequadas no local durante a atividade de roçagem pela requerida.
10. A descrição do evento, pelo requerente em juízo, juntamente com o testemunho de D., o cobrador, ilustra uma cena de perigo, na qual uma cantoneira de ferro foi projetada de maneira inesperada contra o ônibus, atingindo o autor. Este incidente foi causado pelas atividades de corte de grama ao lado da via, onde trabalhadores utilizavam trator que poderia facilmente projetar objetos metálicos a distâncias consideráveis, se não devidamente controlado ou se medidas de segurança apropriadas não estivessem sendo observadas. A proximidade dos trabalhadores com a via pública e o uso de equipamentos capazes de lançar objetos à distância deveriam impor um dever especial de cuidado, que, neste caso, parece ter sido ignorado.
11. O fato de os trabalhadores terem continuado suas atividades sem prestar assistência imediata ou verificar o resultado da projeção do objeto de ferro indica uma falha em adotar práticas de segurança adequadas durante a execução de tarefas que envolvem riscos evidentes. Isso amplia a responsabilidade da requerida, responsável pelo corte de grama, apontando para uma negligência que contribui diretamente para o evento danoso.
12. A responsabilidade da requerida/recorrente é estabelecida pelo nexo causal direto entre as atividades de manutenção dos canteiros e os danos sofridos pelo autor. A tentativa da Novacap de dissociar-se da responsabilidade, alegando a contratação por meio de licitação, não a isenta da responsabilidade por garantir que suas contratadas cumpram com os padrões de segurança necessários.
13. Considerando os argumentos apresentados e a necessidade de alinhar a indenização aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, uma revisão do valor da compensação pelo dano moral sofrido pelo requerente se faz pertinente. O impacto emocional e as lesões físicas suportadas pelo autor justificam uma compensação acima do valor inicialmente arbitrado, refletindo um equilíbrio entre o dano sofrido e a capacidade de compensação sem impor um ônus excessivo à parte ré. Assim, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se revela mais adequada ao reconhecimento do trauma e das consequências enfrentadas pelo autor, sem alcançar o nível que poderia ser considerado exorbitante.
14. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.